Tribunal: TJDFT
Processo: 0713854-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SISTEMA S. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Serviço Social do Transporte (Sest) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) contra sentença que anulou processo administrativo sancionador, afastou penalidades aplicadas à empresa contratada e declarou a nulidade de cláusula contratual, em razão de suposta contradição entre instrumentos contratuais e desproporcionalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se o processo administrativo sancionador respeitou os princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da motivação, especialmente quanto à alegada alteração de fundamento jurídico da sanção; e (ii) estabelecer se a multa compensatória de vinte por cento (20%) do valor do pedido de compra foi proporcional à gravidade das falhas contratuais apuradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da autonomia de vontades permite que os contratantes estipulem as cláusulas necessárias para proteção e consecução dos seus interesses. A menção à cláusula contratual distinta no curso do processo administrativo, sem alteração do fundamento jurídico da penalidade, não configura surpresa processual nem nulidade do ato.
4. A revisão judicial de cláusula penal exige demonstração concreta de cumprimento proporcional ou desequilíbrio, o que não se verificou. A atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao controle da legalidade formal do ato, em respeito à autonomia privada e à força obrigatória dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“A revisão judicial de cláusula penal exige demonstração concreta de cumprimento proporcional ou desequilíbrio, o que não se verificou. A atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao controle da legalidade formal do ato, em respeito à autonomia privada e à força obrigatória dos contratos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0734667-93.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 10.10.2024.